Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-21.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000068-21.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000561-63.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/06/2025 Publicação: 19/06/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELOS CRIMES DE EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – CONDUTAS PRATICADAS MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Estando demonstrado que o representado utilizou, reiteradamente, sua condição de policial militar para atender aos interesses de organização criminosa, acessando e repassando dados sigilosos com o fim de embaraçar investigações e proteger integrantes do grupo, evidente se mostra o comprometimento do decoro da classe e da confiança que a sociedade deposita na Instituição Militar. - Tais condutas, praticadas com dolo, de forma consciente e reiterada, revelam-se absolutamente incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a postura do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. - Representação julgada procedente, com decretação da perda da graduação e consequente exclusão do representado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação do Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, com sua consequente exclusão dos quadros da PMMG. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, com sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado, segundo consta dos autos, foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 (embaraçar investigação envolvendo organização criminosa) e no art. 325, caput (por 5 vezes) e § 2º (por 2 vezes), do Código Penal (CP) (violação de sigilo funcional), c/c o art. 69 do Código Penal Militar (CPM), à pena total de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A referida sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 11/09/2024, para o Ministério Público, e em 04/02/2025, para defesa (Evento 1 – OUT4/OUT). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do CPM, a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a perda da graduação do representado se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão dos crimes na sociedade local, o que torna, no seu entender, inapropriada a permanência do ora representado nas fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado, bem como a requisição de seu Extrato de Registro Funcionais (ERF), de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 6). Foram colacionados aos autos o ERF (Evento 8), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 12) e da Justiça comum estadual – Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 9) e da Comarca de Sabará/MG (Evento 10) –, e a FAC (Evento 16) do representado. O representado foi devidamente citado (Evento 17). Em defesa escrita, o procurador do representado salientou que o fato de ele ter sido condenado à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa e violação de sigilo funcional, não é suficiente para demonstrar sua incompatibilidade com a permanência nas fileiras da PMMG, sendo necessário considerar outros elementos subjetivos e contextuais relevantes. Argumentou que a decisão sobre a perda da graduação deve ser tomada com base nos critérios de conveniência e oportunidade, conforme preveem o art. 125, § 4º, da CR e o art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, considerando-se, para tanto, a personalidade do representado, seu histórico profissional, seu tempo de serviço, o realinhamento de sua conduta e a sua aceitação na Corporação. Sustentou que o representado sempre pautou sua atuação com ética, respeito aos colegas e comprometimento profissional, sendo portador de conceito A+50, possuindo seis elogios individuais, três menções elogiosas e uma medalha em seu histórico funcional. Destacou que o representado já está sofrendo severas consequências da condenação penal, de modo que a decretação de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 perda de graduação configuraria uma penalização desnecessária e desproporcional, sobretudo considerando sua trajetória funcional. Ressaltou que decisões judiciais que analisam a perda de graduação não podem limitar-se a uma análise objetiva do fato criminoso, devendo considerar, ainda, o contexto e os aspectos subjetivos referentes ao policial militar envolvido. Aduziu que o representado desenvolveu serviços relevantes para a Corporação e a sociedade ao longo de sua carreira, demonstrando comportamento ético e disciplinado, sendo reconhecido por superiores, pares e pela própria comunidade de Sabará/MG, onde atua. Juntou, nesse sentido, declarações de diversos militares e civis que testemunham sobre o bom relacionamento que o representado mantém com militares e civis, sua dedicação ao trabalho e seu comprometimento com a atividade policial. Ao final, pugnou pela improcedência da presente representação (Evento 18 – DEFESAESCRITA1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o representado, Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 (embaraçar investigação envolvendo organização criminosa) e no art. 325, caput (por 5 vezes) e § 2º (por 2 vezes), do Código Penal (CP) (violação de sigilo funcional), c/c o art. 69 do Código Penal Militar (CPM), à pena total de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Evento 1 – OUT4/OUT5). Em razão da referida condenação à pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu representação visando à decretação da perda de graduação do representado, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). Como se sabe, para a decretação da perda da graduação, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (condenação superior a 2 anos) e subjetiva (diz respeito à conduta e à dignidade do militar, bem como a compatibilidade destas com o exercício da função pública), a fim de se apurar se a praça colocou ou não a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando assim o pundonor militar e o decoro da classe. No caso, o requisito objetivo encontra-se preenchido e, em que pesem as alegações da defesa, compreendo que o subjetivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 também se encontra devidamente demonstrado, tendo em vista que a gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo representado comprometeu de forma incontestável a honra, o decoro e a credibilidade da Instituição Militar, o que torna insustentável a sua permanência nos quadros da Corporação. Extrai-se dos autos que, no ano de 2021, foi deflagrada a “Operação Krymmenos”, conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, como segunda fase de investigação destinada a desarticular organização criminosa voltada à ocultação e à lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas. Durante a apuração, verificou-se que, embora a maioria dos investigados atuasse em Minas Gerais, a ORCRIM possuía ramificações interestaduais, o que ampliava significativamente seu alcance. No cumprimento de mandados expedidos nos Autos n. 5126962-05.2022.8.13.0024, pela 4ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG, foi realizada busca e apreensão na residência de Diego Junio Giudice Amorim. No local, apreendeu-se um aparelho celular, cujo conteúdo revelou intensa comunicação entre Diego e o representado, Cb Fabrício, o qual se valia de sua condição de policial militar para embaraçar as investigações empreendidas contra a organização criminosa. Em uma das conversas, Diego solicitou ao Cb Fabrício que “entregasse” desafeto que estaria colocando em risco as atividades ilícitas do grupo, a fim de se proceder à sua respectiva “execução sumária”, o que seria cometido com o objetivo de embaraçar e impedir eventual investigação a ser conduzida pelo Departamento de Narcóticos (DENARC) contra a ORCRIM. Ficou demonstrado que o Cb Fabrício possuía a incumbência de alertar sobre a realização de fiscalizações ou abordagens policiais em sua área de atuação, com o intuito de impedir que o grupo criminoso fosse surpreendido em situações de flagrante. Em 22/03/2022, por exemplo, avisou Diego sobre ação policial na rua onde este residia. Consta, ainda, que o representado também orientou Diego a trocar de número de telefone após apreensões realizadas durante a “Operação Higia”, visando evitar que o grupo fosse descoberto. Além disso, no dia 18/03/2022, o Cb Fabrício utilizou indevidamente o sistema “HELIOS”, de uso exclusivo da PMMG, para fornecer a Diego informações sobre a localização do veículo de placa HDR4F77, o qual foi furtado/roubado no dia seguinte, fato registrado no REDS n. 2022-012016335-001. Em mensagem posterior, o representado perguntou a Diego se “o cara fez o negócio”, em alusão à consumação do delito. Em diversas ocasiões, o representado também acessou sistemas internos da PMMG para obter dados sigilosos sobre antecedentes criminais e mandados de prisão envolvendo membros da organização, chegando a repassar capturas de tela (prints) com tais informações a Diego. Em uma dessas consultas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 verificou que o chefe da ORCRIM possuía mandado de prisão em aberto e repassou-lhe a informação, o que viabilizou sua fuga. As conversas registradas evidenciaram grau elevado de proximidade entre Diego e o Cb Fabrício, com trocas de mensagens afetuosas e a constante disponibilidade do policial para atender aos interesses do grupo criminoso. Assim, ficou demonstrado que o representado, aproveitando-se de sua condição de policial militar, acessou e repassou dados sigilosos com a finalidade de embaraçar e obstruir as investigações empreendidas contra a ORCRIM, causando danos à Administração Pública (Evento 1 – DENUNCIA2). Verifica-se que as condutas do representado revelam total descompasso com os princípios e valores que norteiam a ética militar, consagrados no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Ao valer-se reiteradamente da condição de policial militar para proteger e favorecer organização criminosa, o representado agiu em manifesta afronta aos deveres funcionais e ao compromisso institucional de promover a ordem e a segurança pública. Ao utilizar sistemas restritos da PMMG para fornecer informações sigilosas, facilitar fugas, auxiliar estratégias de ocultação e, até mesmo, viabilizar ações delitivas, o representado não apenas comprometeu a integridade das investigações policiais, mas também colocou em xeque a credibilidade da instituição militar e atentou contra a segurança da coletividade. Além disso, demonstrou elevado grau de comprometimento com os interesses do grupo criminoso, fato absolutamente incompatível com os valores de lealdade, retidão e isenção que se exigem de um agente público. Não se trata, aqui, de um desvio pontual ou isolado de conduta, mas de um comportamento reiterado, consciente e doloso, voltado à cooptação da estrutura estatal em benefício do crime organizado, o que é inadmissível. Tal circunstância abala profundamente o decoro da classe e mina a confiança que a sociedade deposita na PMMG, instituição vocacionada à defesa da legalidade e à proteção dos cidadãos. Diante da gravidade dos fatos, não subsiste dúvida de que o representado rompeu, de forma irremediável, o vínculo de confiança necessário à permanência nos quadros da Corporação, não sendo suficientes sua boa ficha funcional ou as declarações favoráveis juntadas (Eventos 8 e 24). Sua permanência mancharia a imagem da instituição, enfraquecendo sua autoridade moral e desestimulando a conduta ilibada dos demais integrantes da carreira militar. Deve-se destacar, ainda, que o representado também foi condenado, em 06/03/2024, na Justiça comum, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), à pena 3 (três) anos e 6 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (Evento 9 – CERTANTCRIM2). Essa condenação, embora ainda não tenha transitado em julgado, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 28/01/2025, conforme se verifica do seu respectivo site. Registre-se que a referida condenação se deu por crime praticado em 05/05/2023, ou seja, após os fatos em exame nesta representação, o que evidencia a persistência do comportamento ilícito apresentado pelo representado. Nesse contexto, mostra-se evidente que o representado não ostenta condições éticas e morais mínimas para permanecer na PMMG. A decretação da perda de graduação do representado é medida imperativa à preservação da dignidade da farda, ao fortalecimento da disciplina institucional e ao resgate da confiança social na Instituição Militar. É também medida pedagógica e simbólica, essencial à reafirmação de que condutas incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade, não serão toleradas no seio da instituição castrense. Diante do exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação do Cb PM Fabrício Roosewelt Silva de Oliveira, com sua consequente exclusão dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e excluir o militar da Corporação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial e determinou a exclusão do representado dos quadros da PMMG. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator